Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706467-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DJALMA COSTA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ERONI VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: EDNA DE LIMA VENCESLAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. SALDO EM CONTA BANCÁRIA. MEAÇÃO. PROVENTOS DE TRABALHO PESSOAL DO CONVIVENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - A ausência de comprovação de que os valores existentes em conta-corrente do companheiro falecido decorreram exclusivamente do seu trabalho, resulta na presunção de que tais quantias foram resultado do esforço comum dos conviventes, de modo que devem integrar o patrimônio a ser partilhado com observância à meação da companheira, art. 1725 e art. 1659, inc. VI, do CC. Reforma parcial da r. decisão para reconhecer o direito à meação sobre o saldo existente nas contas bancárias à época do falecimento. II – Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.659, inciso VI, e 1.725, ambos do Código Civil, defendendo ser indevida a partilha das quantias em conta corrente do companheiro falecido, decorrentes exclusivamente do seu trabalho. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 1.659, inciso VI, e 1.725, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a origem dos valores existentes nas contas bancárias do falecido, se decorrentes de proventos do trabalho pessoal, a fim de determinar se sobre esses incidirá a meação da agravante-herdeira ou se essas quantias serão excluídas da comunhão e partilhadas em igual proporção entre os herdeiros. Extrai-se dos autos que, em 13/04/16, o herdeiro inventariante, Eroni Vieira da Silva apenas relatou a existência de duas contas bancárias em nome do seu genitor falecido, mantidas no BRB e na Caixa (id. 15023802), mas não informou o saldo existente nem apresentou os extratos bancários, tampouco relatou a origem desses valores. O MM. Juiz determinou (id. 15023961) fossem identificados os saldos bancários e, após, transferidos os valores para contas judiciais. Realizada a pesquisa Bacen Jud, constatou-se a existência de R$ 185,82; R$ 12.390,73 e R$ 0,96 depositados em contas bancárias de titularidade do falecido (id. 15023961 - Págs. 20/1), cujas quantias foram bloqueadas e transferidas para três contas judiciais (ids. 15024710 - Págs. 1/2 e 15024713 - Págs. 16/8). Posteriormente, na r. decisão agravada, o MM. Juiz entendeu que esses saldos bancários são provenientes do trabalho do de cujus e determinou a partilha em igual proporção entre os herdeiros, excluindo a meação da agravante-herdeira. No entanto, em detida análise dos autos, não se constatam provas de que os saldos existentes nas contas bancárias do falecido tenham sido resultado exclusivo de proventos do seu trabalho. No contrato do seguro de vida do falecido (id. 15024713 - Pág. 1), consta que ele era autônomo, empresário do ramo de prestação de serviços, e na certidão de óbito que “o falecido, nascido aos 02/10/1959, era serviços gerais” (id. 15023785, Pág. 12 do processo físico digitalizado). Assim, não há indícios de que ele auferisse alguma renda mensal de relação de emprego ou que os valores existentes nas contas tenham se originado na prestação de algum serviço. Os herdeiros tampouco prestaram essas informações. Os únicos extratos bancários existentes nos autos são os referentes às três contas-poupança (contas judiciais no 10505755-5, 10505756-3, 10505757-1, agência no 2272, Caixa Econômica Federal) que nada informam quanto à origem dos recursos, pois apenas apresentam os rendimentos após a transferência pelo Bacen Jud (id. 15024713 - Págs. 16/8). Desse modo, ante a ausência de provas de que tais recursos foram decorrentes do trabalho do falecido, art. 1.659, inc. VI, do CC, presume-se que são resultado do esforço comum dos conviventes, de modo que devem ser partilhados com observância da meação da agravante-herdeira, art. 5o da Lei 9.278/96 e do art. 1.725 do CC”. (ID 19450683, p. 617 e seguintes). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005